Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722633-23.2022.8.07.0001 APELANTE: THIAGO FREDERICO DA ROCHA, ANTONIO CARNEIRO TERCEIRO, ALEKSANDER AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: HALIM ANTONIO GIRADE DECISÃO 1. Intimados para o recolhimento em dobro do preparo (id 48438665 e id 48667502), sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o), os autores/apelantes deixaram assim procederam intempestivamente, quando já vencido o prazo legal albis (ids 48960028; 48960167; 48959877; 49339104). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo em dobro dentro do prazo legal, resta deserto o recurso. Nesse sentido, confira-se o precedente da Corte: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). 4. Deserto o recurso, este não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Ac. 1326534, Des. Cesar Loyola, julgado em 10/3/2021) 2. Não conheço da apelação. Dê-se baixa. I. Brasília, 5 de setembro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator